Tribunal: STJ
Processo: 0407611-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1045052 - SP (2025/0407611-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USURA E EXTORSÃO.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos
imputados, que envolvem crimes de usura e extorsão praticados no contexto
de organização criminosa, com elevado número de agentes e movimentações
financeiras relevantes.
2. O
empregado na prática delitiva, que inclui ameaças e
modus operandi
chantagens às vítimas, demonstra predisposição dos agentes em coagir
testemunhas, justificando a necessidade de proteção destas durante a
instrução processual.
3. A apreensão de arma de fogo utilizada para ameaçar as vítimas reforça o
risco concreto de que as ameaças possam ser concretizadas, evidenciando o
elevado grau de periculosidade dos agentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade
concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente,
consubstanciados na alta reprovabilidade do
, são
modus operandi
fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à
preservação da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para
revogar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da
conduta e da insuficiência das medidas cautelares previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53061972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9e570308-3e5b-467e-bcda-b3f65378ed1a

6. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53061972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9e570308-3e5b-467e-bcda-b3f65378ed1a

HABEAS CORPUS No 1045052 - SP (2025/0407611-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USURA E EXTORSÃO.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos
imputados, que envolvem crimes de usura e extorsão praticados no contexto
de organização criminosa, com elevado número de agentes e movimentações
financeiras relevantes.
2. O
empregado na prática delitiva, que inclui ameaças e
modus operandi
chantagens às vítimas, demonstra predisposição dos agentes em coagir
testemunhas, justificando a necessidade de proteção destas durante a
instrução processual.
3. A apreensão de arma de fogo utilizada para ameaçar as vítimas reforça o
risco concreto de que as ameaças possam ser concretizadas, evidenciando o
elevado grau de periculosidade dos agentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade
concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente,
consubstanciados na alta reprovabilidade do
, são
modus operandi
fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à
preservação da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para
revogar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da
conduta e da insuficiência das medidas cautelares previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
6. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA52074452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 7e70d724-119a-4672-b29b-164bb13f32ac

RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Alexandre Francisco
, preso preventivamente e investigado pela prática de organização criminosa,
dos Santos
usura, extorsão e lavagem de capitais (Vara Judicial da comarca de Regente Feijó
– Autos n. 1500563-22.2025.8.26.0493) – (fls. 2/3).
O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que, em
denegou a ordem de
(HC n. 2294765-
10/10/2025,
habeas corpus
71.2025.8.26.0000) – (fls. 9/14).
Alega ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal; falta
art. 312
de contemporaneidade dos fatos; deficiência de fundamentação concreta e
individualizada; inexistência de elementos específicos do
quanto à
periculum libertatis
ordem pública, à instrução e à aplicação da lei penal; inexistência de risco de reiteração,
de intimidação de vítimas/testemunhas ou de fuga; e suficiência de medidas cautelares do
do Código de Processo Penal, não demonstrada a sua inadequação no caso
art. 319
(fls. 3/7).
Sustenta, ainda, a nulidade do decreto preventivo por decisão genérica, em
afronta aos arts. 315, § 2o, e 564, VI, do Código de Processo Penal.
Em caráter liminar, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com
imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 8). No mérito, pede a
confirmação da liminar e a cassação definitiva do decreto de prisão preventiva, por
ausência de justa causa e de pressupostos legais (fl. 8).
Liminar indeferida (fls. 58/60).
Informações prestadas pelas instâncias ordinárias (fls. 66/90).
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
e,
writ
caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 92/98).
É o relatório.
VOTO
Verifica-se, da decisão que decretou a prisão preventiva, a seguinte
fundamentação (fls. 23/24 – grifo nosso):
Documento eletrônico VDA52074452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 7e70d724-119a-4672-b29b-164bb13f32ac

Em especial, tem-se minudente relatório elaborado pela autoridade policial
noticiando que os imputados, ao longo dos anos, se organizaram para o fim de
cometer crimes de usura e extorsão contra pessoas da região por meio de
conduta de emprestar dinheiro a juros, recebendo cheques como garantia ou
trocando cheques antecipadamente e cobrando juros.
Ademais, há relatos de que os representados, quando a falta ou atraso de
pagamento, passavam a realizar chantagens para com os tomadores de
empréstimos, ameaçando exposição perante familiares e sociedade, bem como
, ainda que de maneira sutil, deixando claro que os
exercendo ameaças graves
"devedores" eram monitorados e acompanhados pelo grupo, causando fundado
receio de atentado à sua integridade física.
Consta dos autos o envio de imagens de armas de fogo, bem como a
menção em diálogos ao uso de arma de fogo, tendo, ainda, sido efetivamente
apreendida arma com a mesma numeração de série daquela enviada via
mensagens, denotando possível uso na prática criminosa.
[...]
Verifica-se, portanto, que a suposta organização criminosa abrange
elevado número de agentes e com movimentações financeiras relevantes,
tendo movimentado, no período de análise da investigação (2021/2024) mais de
um milhão de reais em suas contas (fl. 104), denotando, em princípio, poder
aquisitivo e engenharia financeira dos agentes, indicando possível risco à
conveniência da instrução processual (art. 312, CPP).
Outrossim, afere-se risco concreto de interferência coativa junto às
vítimas e testemunhas, eis que a investigação aponta que trata de grupo
violento, com emprego de arma de fogo, coação e perseguição de vítimas,
dentre outros elementos aportados aos autos.
Conforme se depreende do trecho acima transcrito, a prisão preventiva do
paciente foi decretada diante da gravidade concreta dos delitos imputados, que envolve
crime de usura e extorsão que, aparentemente, foram praticados no contexto de
organização criminosa que já perdura há anos.
Foi consignado na decisão que o
empregado na prática
modus operandi
delitiva consistia em empréstimo de valores, a juros altos, e, quando do não pagamento,
as vítimas eram chantageadas e, por vezes, ameaçadas, o que demonstra uma pré-
disposição em coagir testemunhas.
E, mais que isso, ao longo da investigação foi apreendida arma, cuja foto
havia sido utilizada para ameaçar as vítimas, o que atrai o risco concreto de que a
ameaça possa ser concretizada.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento
modus operandi
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. Ainda nesse
20/4/2023)
Documento eletrônico VDA52074452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 7e70d724-119a-4672-b29b-164bb13f32ac

sentido: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
30/10/2024;
Turma, DJe 22/8/2024.
Destaca-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
(AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo
interromper suas atividades
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
No mais, em relação à ausência de contemporaneidade, na linha dos
precedentes dos Tribunais Superiores, duas considerações. Primeiro, a
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao
momento da prática criminosa.
Além disso, é preciso atentar que deve se levar em conta as circunstâncias
atuais que demonstrem o perigo concreto atual ou iminente mesmo de conduta praticada
no passado.
E, no presente caso, além da gravidade concreta da conduta e periculosidade
dos agentes, há de se considerar a necessidade de proteção das testemunhas no curso
da instrução.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52074452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 7e70d724-119a-4672-b29b-164bb13f32ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.045.052 / SP
Número Registro: 2025/0407611-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003961020228260493 15005632220258260493 22947657120258260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA53023793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 36aff056-54a1-4df8-b333-b6c6d55a79e3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 36aff056-54a1-4df8-b333-b6c6d55a79e3